Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-34.2023.8.11.0087
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000627-34.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JAIME SIMI - CPF: 537.933.311-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REVELIA. ESTACIONAMENTO IRREGULAR EM PISTA DE ROLAMENTO. INFRAÇÃO AO CTB. CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTE
NÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento fundada em sub-rogação securitária, ao entendimento de insuficiência do boletim de ocorrência para comprovação da culpa do réu por acidente de trânsito que ocasionou p
erda total do veículo segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o boletim de ocorrência, aliado aos efeitos jurídicos da revelia e aos demais documentos produzidos, é suficiente para demonstrar o ato ilícito, o nexo causal e os danos materiais suporta
dos pela seguradora sub-rogada.

III. Razões de decidir

3. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade e, no caso concreto, contém declaração extrajudicial do próprio requerido, além de descrição objetiva da dinâmica do acidente, não impugnada por qualquer meio.

4. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade, mas reforça a eficácia probatória dos documentos idôneos apresentados, especialmente quando inexistente contraprova.

5. O estacionamento de veículo de grande porte sobre a pista de rolamento, sem sinalização, em condições adversas de tráfego, configura infração gravíssima ao CTB e constitui presunção de culpa, evidenciando a ilicitude da conduta.

6. Os danos materiais restaram comprovados pelo pagamento da indenização securitária, pela alienação do salvado e pelos documentos técnicos que atestam a perda total do veículo, demonstrando o efetivo prej
uízo suportado pela seguradora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial possui presunção relativa de veracidade e, quando corroborado pela revelia e por prova documental idônea, é apto a demonstrar a culpa em acidente de trânsito.

2. O estacionamento irregular de veículo em pista de rolamento configura infração ao CTB e gera presunção de culpa, autorizando a responsabilização civil pelos danos materiais
decorrentes
. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT aos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais n. 1000627-34.2023.8.11.0087
, que move em face de
JAIME SIMI.

A sentença (ID.
315980387
) julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o argumento de que
o amealhado probatório dos autos não é suficiente a demonstrar a culpa do requerido pelo sinistro. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais, deixando, contudo, de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios ante à revelia do requerido.

Em razões recursais (ID.
315980388
), a seguradora recorrente defende que o requerido, ora apelado, estacionou sobre a pista de rolamento da rodovia, em inobservância
às disposições do Código de Trânsito Brasileiro – CTB
, e que tal ato deu causa ao acidente.

Sustenta, ainda, que o boletim de ocorrências lavrado no momento do acidente narra a dinâmica dos fatos e conta, inclusive, com a confissão do apelado em relação ao estacionamento do veículo sobre a pista de rolamento. Aduz que o documento é suficiente para demonstrar a culpa do requerido, principalmente em razão da revelia.

Por isso, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento dos danos materiais apontados, além das verbas de sucumbência.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Sr. Nelson Gaspar Branco firmou com a autora contrato de seguro do veículo
TOYOTA HILUX SW4 SRV D4-D 4X4 TDI – 2013/2013 – PLACA FFQ5813
(apólice n. 0641.990.0244.081718).

N
o dia 18/01/2021
, o Sr. Nelson
transitava na rodovia MT-322

conduzindo o veículo
segurado quando colidiu na traseira do veículo do requerido. Alega que o veículo estava estacionado sobre a pista de rolagem, e que a colisão causou danos de grande monta que ocasionaram a perda total do veículo segurado.

Alega que pagou ao Sr. Nelson o valor indenizatório de

R$ 121.419,15
(cento e vinte e um mil, quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos) previsto na apólice,
sub-rogando-se nos direitos do segurado,
e que, após a venda do salvado
por R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), permaneceu com o prejuízo de R$ 77.419,15 (setenta e sete mil,
quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos
).

Por isso, ajuizou a presente demanda, visando receber
R$ 77.419,15 (setenta e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos)
a título de danos materiais.

O feito teve regular processamento. Apesar de devidamente citado (ID. 315980379), o requerido foi revel.

Em 14/06/2025, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, ao argumento de que o boletim de ocorrências não é suficiente a demonstrar a culpa do requerido pelo acidente, condenando a autora ao pagamento de custas processuais.

Inconformada, recorre a seguradora autora.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia
cinge-se
à
valoração conferida ao boletim de ocorrência e aos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente quando analisados sob a perspectiva dos efeitos jurídicos decorrentes da revelia.

Como cediço,
a indenização por danos materiais prescinde de três requisitos cumulativos: o ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo causal entre ambos, conforme estabelecido nos artigos 186 e 927, ambos do CC/2002.

Por sua vez, o
art. 373 do CPC/2015
dispõe,
verbis
:

“
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -

ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -

ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
”

Deste modo, em se tratando de ação indenizatória de ressarcimento, compete à parte autora comprovar a existência de ato ilícito, do dano suportado e do nexo causal entre ambos.

No caso em comento, assiste razão à apelante.

Isto porque, a
o contrário do que concluiu a sentença, o
boletim de ocorrência
s n. 2021.16219, lavrado à época dos fatos por policial militar,
não se limita a narrativa genérica, mas contém elementos objetivos relevantes, especialmente a
confissão expressa do próprio apelado

(ID. 315979862):

Trata-se de declaração extrajudicial atribuída ao requerido, registrada em documento público, que corrobora a dinâmica do acidente e reforça a car
acterização da conduta ilícita.

O boletim registra ainda que o veículo estava
"sem nenhuma sinalização traseira indicando que estaria parado na pista"
e que a via estava molhada, evidenciando condições adversas que tornavam ainda mais perigoso o estacionamento irregular de veículo de grande porte.

Todos esses elementos constam de documento oficial lavrado por autoridade pública e não foram
objeto de qualquer impugnação.

Ressalte-se que a revelia não implica, por si só, a procedência automática dos pedidos, nos termos do art. 345 do CPC. Todavia, no caso concreto, os fatos narrados na inicial encontram-se devidamente corroborados por prova documental idônea, não impugnada pelo requerido.

Com efeito,
necessário salientar que o
boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial
goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC
e da jurisprudência consolidada
. Embora se trate de presunção relativa, no caso dos autos não houve qualquer impugnação ou contraprova.

Neste sentido, decidiu recentemente esta C. Câmara:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORA
IS E PENSÃO MENSAL.
DENUNCIAÇÃO
À
LIDE.
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPRO
VIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
4. O boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi afastada pelos recorrentes.

5. Não comprovada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, subsiste a responsabilidade civil dos recorrentes, conforme art. 373, II, do CPC.
(...)”
(N.U 0013734-15.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/
11/2025, p
ublicado no DJE 26/11/2025
)
. ”
–
d
estaquei
.

Ademais, r
essalta-se que a conduta do a
pelad
o de estacionar sobre a pista de rolagem configura infração gravíssima, conforme art. 181, inciso V, do CTB.
A violação a norma de trânsito constitui presunção de culpa, como reconhece a jurisprudência.

A propósito, decidiu
este E. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DA EMPRESA CORRÉ E O CONDUTOR DO CAMINHÃO ALEGADAMENTE CAUSADOR DO ACIDENTE – AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE COM BASE NA TEORIA DA ASSERÇÃO À LUZ DAS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO MERITÓRIO SOBRE A CORRESPONSABILIDADE DA EMPRESA – ALEGAÇÕES RETÓRICAS, PELOS INTEGRANTES DE AMBOS OS POLOS PROCESSUAIS, DE CULPA EXCLUSIVA DA PARTE ADVERSA – AUSÊNCIA DE CRÍTICA ESPECÍFICA À ANÁLISE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO REALIZADA PELO JUIZ –
DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO NA PRÓPRIA PISTA DE ROLAMENTO –
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PRINCIPAIS DESPROVIDOS – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

2. Deve ser reconhecida culpa exclusiva do condutor do caminhão estacionado em local proibido pela ocorrência do acidente, não podendo ser atribuída carga de culpa mínima à vítima que abalroou o caminhão estacionado irregularmente, colidindo em sua traseira.

(...)
”
(N.U 0013434-49.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2019,
publicado
no DJE 19/12/2019)
– destaquei.

No caso em comento, a situação é ainda mais grave, vez que, como narrado no boletim de ocorrências,
o veículo era de grande porte (carreta), estava sem sinalização traseira, a pista estava molhada, o loc
al não possuía acostamento e o a
pelado abandonou o veículo para dirigir-se a uma lanchonete.

Todos esses elementos demonstram inequi
vocamente a culpa exclusiva do apelado, sendo, portanto, evidente o nexo causal, vez que,
não fosse o estacionamento irregular
, o acidente não teria ocorrido.

Ademais, os danos são também comprovados pelo relatório de avarias do veículo segurado (ID.
315979868
), pela nota fiscal do salvado como “sucata” (ID.
315979870
) e pelo comprovante de pagamento da indenização ao proprietário do veículo segurado (ID.
315979865
).

Assim, verifica-se que

a a
pelante
se desincumbiu
plenamente do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, apresentando boletim de ocorrência, contrato de seguro, comprovantes de pagamento
e fotografias, documentos não impugnados pelo apelado, razão pela qual merece reforma a sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de julgar procedentes os pedidos da exordial para condenar o requerido/apelado ao pagamento de
R$ 77.419,15 (setenta e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos)
a título de danos materiais,
corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Considerando o resultado do julgamento,
inverto
os ônus sucumbenciais,
condenando
o requerido/apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026